Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-44.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000355-44.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- YAN BITTENCOURT NASCIMENTO, MARCIO NASCIMENTO e M. NASCIMENTO – EPP
AGRAVADOS- IVALDIR PAULO MUHL, MINIMAX MINERACAO LTDA, MAXCIMILIANO MENDES NASCIMENTO e SILVANA BITTENCOURT NASCIMENTO
Agravo de Instrumento n. 1000355-44.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Poconé que, em Cumprimento de Sentença, deferiu parcialmente a tutela de urgência para:
a) DETERMINAR a penhora online nas contas bancárias de MAXCIMILIANO MENDES NASCIMENTO – CPF 557.555.771-53), SILVANA BITTENCOURT NASCIMENTO - CPF 630.617.081-20, MINIMAX MINERAÇÃ LTDA. - CNPJ 37.436.995/0001-48, MÁRCIO NASCIMENTO - CPF 052.081.651-04, YAN BITTENCOURT NASCIMENTO - CPF 042.255.221-64 e M. NASCIMENTO – EPP - CNPJ 05.940.056/0001-40, no valor de R$ 3.837.850,07;
b) a indisponibilidade dos lotes urbanos das matrículas no 6.106, 6.516 e 7.122, do Cartório de Registro de Imóveis de Poconé/MT;
c) a indisponibilidade de 50% do imóvel rural da Matrícula 107.505, do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, registrado em nome de e YAN BITTENCOURT NASCIMENTO e Arthur Henrique Theodoro Rondini; a indisponibilidade dos veículos registrados em nome de Executados MAXCIMILIANO MENDES NASCIMENTO – CPF 557.555.771-53), SILVANA BITTENCOURT NASCIMENTO - CPF 630.617.081-20, MINIMAX MINERAÇÃLTDA. - CNPJ 37.436.995/0001-48, MÁRCIO NASCIMENTO - CPF 052.081.651-04, YAN BITTENCOURT NASCIMENTO - CPF 042.255.221-64 e M. NASCIMENTO – EPP - CNPJ 05.940.056/0001-40.
Os agravantes alegam ilegitimidade passiva de parte pois nem ao menos participaram da fase de conhecimento.
Aduzem que em recente decisão proferida pelo D. Ministro Gilmar Mendes, o mesmo afasta ainda a possibilidade de empresa que não tenha participado da fase cognitiva de responder o processo executório.
Afirmam que não são sócios dos Agravados/Devedores, não compõe a sociedade empresarial devedora, assim como não possuem nenhuma relação comercial entre os mesmos. E mais, as pessoas jurídicas não sofreram nenhuma cisão ou fuso que permitisse a confusão patrimonial entre os mesmos, quiçá há prova de fraude a execução ou omissão/ocultação de bens em nome dos Agravantes,
Argumentam que não foram observados os requisitos dos artigos 133 a 137 do CPC, que disciplinam a desconstituição da personalidade jurídica, tanto é que nem sequer houve o deferimento nesse sentido.
Justificam a origem dos bens que possuem, e discorrem sobre o excesso de penhora.
Pugnam pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
Trata-se de Cumprimento de Sentença para o recebimento de honorários advocatícios interposta por Ivaldir Paulo Muhl contra Minimax Mineração Ltdfa, Silvana Bittencourt Nascimento e Maxcimiliano Mendes do Nascimento.
Não sendo localizados bens passíveis de penhora, o credor pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica da Minimax diante da informação que esta existiria apenas de fato, já que não teria nenhuma atividade.
O pedido foi acatado, e decretada a desconsideração da personalidade jurídica da Minimax em 2004 para que os seus proprietários Maxcimiliano Mendes Nascimento e Silvana Bittencort Nascimento, respondam com seus bens particulares pelo débito executado (Id 115015955 - Pág. 7).
Mesmo diante dessa medida, não foram encontrados quaisquer bens em nome deles (devedores).
Em 2021, o exequente arguiu fraude à execução apresentando vasta documentação para comprovar o alegado.
Em síntese, ele aduz que todos os bens teriam sido transferidos para Márcio Nascimento que é pai do devedor (Maxcimiliano) e do seu filho (Yan Bittencourt), de 21 anos.
O juízo a quo acatou o argumento nos seguintes termos:
(...)
Verifica-se que a execução tramita desde 2003.
Apesar da localização de bens, estes não foram passíveis de penhora, em que a executada Silvana informou que este havia sido vendido.
Contudo, o exequente apurou que a executada transmitiu o bem aos seus genitores, como forma de torna-lo impenhorável.
Pois bem.
A partir de então os executados vem buscando desconstituir a execução, com alegações de prescrição e nulidade de intimação.
O exequente apurou então que os executados utilizam terceiros para ocultar seu patrimônio.
Pelas certidões dos oficiais de justiça é possível apurar que o Sr. Márcio Nascimento não administra a pessoa jurídica que supostamente é de sua administradora.
O fato do Sr. Yan possuir pouco mais de 21 anos e possuir um patrimônio superior a 12 milhões de reais não condiz com o cenário de um jovem que ainda mora com os pais.
Aliado a isso, o nome dos executados aparecem, de alguma forma, em todos os bens registrados em nome de Márcio Nascimento e Yan Bittencourt, seja como administrador, no caso das pessoas jurídicas, seja como antigo proprietário, como no caso dos veículos.
O fato dos automóveis terem sido transferidos dos pais para o filho chama atenção principalmente pelo fato de se tratarem de veículos de alto valor (caminhonete e SUV) o que não condiz com o patrimônio de um jovem de 21 anos.
A pessoa jurídica aberta em nome de Yan Bittencourt também possui o Sr. Maxcimiliano.
As festas, viagens e o apartamento de alto padrão não condizem com a realidade criada nos autos pelos executados, qual seja, a ausência de bens penhoráveis.
Por fins, as ações judiciais juntadas pelo exequente possuem afirmação dos próprios exequentes quanto a patrimônio que, ao menos nos presentes autos, afirmam não possuir.
Assim, as provas constituídas pelo exequente apresentam indícios suficientes de que os executados possuem bens que não estão em seu nome. (Id 114790987)
A matéria exige cautela e a devida averiguação, visto que se trata de processo que tramita desde 2003, e a dívida estaria em R$ 3.837.850,07.
Analisando os argumentos e documentos apresentados pelo credor (Id 115015964), em análise sumária, há fortes indícios de que realmente houve a transferência de bens dos devedores para os familiares no decorrer da execução.
No que se refere à necessidade de instauração do incidente, repita-se, desde 2004 foi decretada a desconsideração da personalidade jurídica da Minimax. Ademais, a medida foi concedida nos termos do art. 300 do CPC, e em seguida determinada a oitiva dos terceiros (agravantes).
Quanto ao excesso de execução, os valores bloqueados não são suficientes para a quitação do débito, e quanto aos demais (veículos e imóvel), não há avaliação.
Ademais, o juízo a quo determinou a intimação da parte executada para apontar eventual excesso no bloqueio, bem como dos artigos 841, § 2o CPC e, 854, § 2o e 3o do CPC.
A matéria será criteriosamente averiguada no mérito, inclusive quanto aos valores bloqueados em nome do Márcio Nascimento, que seriam provenientes de herança.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 19 de janeiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator